Tribunal: STF
Processo: Rcl 77948
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo contra do acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos Autos n.º 0003117-31.2022.8.16.0026, que condenou o Município de Campo Largo a implementar e pagar as diferenças pleiteadas a título de adicional de insalubridade, com base na referência inicial do cargo público ocupado pela servidora, e não na referência inicial do plano de carreira do município.



    O reclamante alega que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador ou base de cálculo para vantagens de servidores públicos, exceto nos casos previstos na Constituição, e proíbe a substituição dessa base de cálculo por decisão judicial. 



    Argumenta que a decisão judicial alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na lei municipal, substituindo a referência inicial do plano de carreira pela referência inicial do cargo ocupado pela servidora, o que configuraria a substituição de uma base de cálculo por outra via decisão judicial, em desacordo com a Súmula Vinculante.



    Por fim, alega que a alteração da base de cálculo causará grande impacto financeiro ao erário, afetando as políticas públicas e incentivando novas ações judiciais. Pede, ao final, a cassação da decisão da 4ª Turma Recursal, restabelecendo a base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 2347/2011, qual seja, a referência inicial do plano de carreira do município, desde que não inferior ao salário mínimo.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo teor da decisão reclamada (eDoc. 9):



    “Observa-se que a Lei Municipal n° 2347/2011, em seu artigo 91, assim dispõe: 



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.



    Da análise do dispositivo retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n° 2347/2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, qual seja, R$ 330,25, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo).



    Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, que definem o conceito de “referência” utilizado na lei municipal, estabelecem que esta corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público. In verbis:



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 



    (...) 



    Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. 



    Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinentes.”



Assim sendo, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347/2014 dispõe que somente poderá ser aplicado o valor da referência inicial do plano de carreira do município se este não for inferior ao salário mínimo vigente no país, e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão a parte embargante ao fundamentar que o art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante.”



    A Súmula Vinculante nº 4 dispõe que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    A interpretação adotada pelo acórdão reclamado, ao afastar o critério legalmente previsto (referência inicial do plano de carreira) e substituir sua aplicação por outro índice de cálculo (referência do cargo ocupado), incorre em violação à Súmula Vinculante nº 4.



    Isso porque o art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 prevê expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade, qual seja, o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que não inferior ao salário mínimo. A substituição dessa base de cálculo por outra — ainda que fundamentada em normas complementares locais — por decisão judicial configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    À vista disso, considero que o órgão reclamado substituiu o legislador ordinário ao proferir o acórdão ora impugnado, fixando base de cálculo diversa da prevista na norma municipal expressa, o que implica violação direta à Súmula Vinculante nº 4.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl 58658 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26.06.2024 PUBLIC 27.06.2024, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido. 1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl 63448 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    Nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente